Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729172-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS WILLIAM PORFIRIO AGRAVADO: JORIVE JOSE DA FONSECA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 31159487 e julgo prejudicado o agravo interno. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator